Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-87.2019.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015885-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), RENATA BATISTA GOMES SOLER - CPF: 926.143.021-04 (APELANTE), BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 912.989.461-15 (APELADO), OCUPANTES DA CASA 345 RESIDENCIAL TERRA NOVA (APELADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR FASTADA – RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – DESOCUPAÇÃO DO DEVEDOR E IMISSÃO NA POSSE DO ADQUIRENTE - TAXA DE FRUIÇÃO E IPTU DEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O inciso III, do § l.°, do art. 489 do CPC, estabelece a proibição de simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou seja, o que se busca evitar é a utilização de decisão padrão, vulgarmente conhecida como “decisão copia e cola”. Ocorre que um modelo de decisão que se aplique a toda e qualquer decisão de forma genérica, não possuiria qualquer menção ao caso concreto, caracterizando a inexistência de fundamentação que se aplique especificamente ao processo e ao objeto da lide. Esse não é o caso da sentença proferida pelo juízo a quo, pois tratou, sem rodeios, do caso concreto, justificando de forma individualizada os motivos do deferimento da condenação aos encargos do condomínio, bem como especificou as razões que levaram o convencimento da magistrada pelo desprovimento da condenação em aluguéis e IPTU.

II - O devedor fiduciante deve ser condenado ao pagamento da taxa de ocupação do imóvel adquirido em leilão, em benefício do adquirente sucessor do credor fiduciário, durante o tempo em que permaneceu no imóvel de forma irregular, a contar da arrematação do imóvel até a efetiva desocupação. O valor da taxa de fruição deve ser limitado a 1% (um por cento) do valor do imóvel constante na venda em leilão, conforme previsão do art. 37-A da Lei n. 9.514/1997, bem como ao pedido do apelante que se limitou a 0,5% do valor da arrematação.

III - Em relação ao pedido para pagamento do valor correspondente ao IPTU do imóvel, no período entre a arrematação do imóvel até a efetiva desocupação, também merece provimento, pois com o advento da Lei 10.931/04, introduziu-se o § 8º ao art. 27 da Lei 9.514/97, segundo o qual: “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”. Dessa forma, se o credor fiduciário recuperar a posse do bem com a consolidação da propriedade, o que se dará com o eventual inadimplemento do devedor, será dele a responsabilidade por todas as obrigações propter rem que incidirem sobre o bem objeto da garantia, a partir da data da efetiva imissão na posse. Enquanto tal fato não ocorrer, ainda que juridicamente o bem seja do credor, será do devedor a responsabilidade pelos pagamentos de tributos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por GUSTAVO MARIANO SOLER e RENATA BATISTA GOMES SOLER (autores/apelantes) em face de BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR (requerido/apelado), aviado em “Ação Ordinária de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos e Pedido de Liminar” n. 1015885-87.2019.8.11.0002.

Prolatada a sentença pelo juízo a quo no ID. 206000732, o magistrado julgou parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento da integralidade dos encargos pendentes (condomínio) até a data de sua efetiva desocupação, cujos valores serão arbitrados em liquidação, desde que devidamente comprovados, bem como tornou definitiva a tutela antecipada concedida de desocupação do imóvel e imissão na posse em favor do autor, além de reconhecer a sucumbência recíproca, condenando as partes autora e ré, respectivamente, com 40% e 60% das custas e despesas processuais, bem como com 40% e 60% dos honorários advocatícios aos adversos patronos, que ora fixou em 10% do valor atualizado da causa, ficando vedada a compensação.

Em apertada síntese, pugna o apelante, em suas razões sob ID. 206000734, (i) pela decretação da nulidade da sentença, por vício de fundamentação, na forma do art. 489 § 1º, III do CPC, alegando que a fundamentação utilizada para dar provimento à condenação do requerido ao pagamento dos encargos pendentes de condomínio também serviriam para fundamentar o deferimento da condenação sobre o IPTU e aluguel; (ii) no mérito requer provimento do recurso para condenar o requerido a pagar os valores dispendidos pelo autor a título de IPTU, do período compreendido entre a arrematação e a imissão na posse, assim como os alugueres do mesmo período, na ordem de 0,5% do valor da arrematação e consequentemente seja invertido o ônus da sucumbência, incumbindo ao réu todos as despesas processuais; (iii) subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto aos honorários para reconhecer a sucumbência mínima dos autores, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, ou a fixação de honorários de forma equitativa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024